Tribunal: TJMT
Processo: 1015825-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015825-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), SABINO MAGGIONI - CPF: 237.391.009-82 (AGRAVANTE), IVETE TEREZINHA FERRI MAGGIONI - CPF: 413.277.561-53 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), PAULO JOSE LIBARDONI - CPF: 944.648.390-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A MATÉRIA DISCUTIDA NOS RECURSOS AFETADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial, caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SABINO MAGGIONE e IVETE TEREZINHA FERRI MAGGIONI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº. 1008742-59.2021.8.11.0040 (Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF) movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, determinou a suspensão do feito com base no Tema Repetitivo 1169 do STJ.

Sustenta que a determinação de suspensão do processo com o fundamento no inciso II do art. 1.037, do CPC, somente é legítima quando presentes os pressupostos do caput do art. 1.036, quais sejam, a multiplicidade de recursos extraordinários e especiais com fundamento em idêntica questão de direito (causa de pedir remota e próxima).

Argumenta que, ‘como é cediço, a aplicação (ou não) do precedente não é automática; é necessário interpretá-la. O contexto e as singularidades do caso concreto podem conter especificidades que tornem o precedente inaplicável à hipótese. Conforme amplamente exposto pelos Agravantes, desde a origem, a presente demanda trata-se de ação de liquidação de sentença, enquanto o paradigma se refere à execução/cumprimento de sentença (vale dizer, está voltado à pretensão executiva dos julgados proferidos em ações coletivas), o que nada tem a ver com a hipótese dos autos.’.

Aduz que ‘o feito foi recebido e determinado o seu processamento como liquidação de sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), tendo sido, inclusive, determinada a realização de perícia contábil. Assim, se o processo já tramita como liquidação de sentença, inexistem razões para que se aguarde o julgamento, pela Corte Superior, da referida tese jurídica (Tema 1.169), que definirá a necessidade ou não da prévia liquidação para fins de propositura do cumprimento de sentença, em nada afetando a presente liquidação. Entendimento diverso seria se o feito tramitasse como cumprimento de sentença o que, evidentemente, não é o caso.’.

Arguiu, que a própria ementa do Tema 1.169 deixa nítido que a suspensão alcança apenas o cumprimento/execução individual de sentença, não abrangendo, portanto, os procedimentos que tenham por objeto a liquidação cuja natureza jurídica e regramentos são complemente diversos.

Por fim, acrescenta que demonstrada a distinção (distinguishing) entre os casos, deve o recurso ser conhecido e provido, afastando-se a decisão de sobrestamento, tendo em vista que as teses jurídicas aqui debatidas não se confundem com aquelas afetadas à sistemática dos recursos repetitivos (Recursos Especiais nº 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 – Tema 1.169/STJ), dando regular prosseguimento ao feito.

Requer seja recebido e devidamente processado o presente recurso, para regular processamento; a tramitação prioritária do feito, eis que os Agravantes são pessoas idosas (documentos pessoais acostados em ID. nº 65166781 – Pág. 2-3), ex vi do art. 1.048, I, do CPC, combinado com o art. 71 da Lei nº 10.741/2003; No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação de sobrestamento, uma vez que as teses jurídicas aqui debatidas não se confundem com aquelas afetadas à sistemática dos recursos repetitivos (Recursos Especiais nº 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 – Tema 1.169/STJ), determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem.

A liminar foi indeferida. (id. 175498665)

Contrarrazões. (id. 176524151)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 178660189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SABINO MAGGIONE e IVETE TEREZINHA FERRI MAGGIONI, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença nº. 1008742-59.2021.8.11.0040 (Ação Civil Pública nº 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF) movida em desfavor de BANCO DO BRASIL AS, determinou a suspensão do feito com base no Tema Repetitivo 1169 do STJ.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessa forma, oportuno enfatizar que, restou demonstrado que as alegações apresentadas pela parte agravante deve prosperar, vez que o Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.” (TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.” (TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Portanto, não há justificativa plausível para o sobrestamento do processo a fim de esperar o julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia que definirão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023